Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-72.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600510-72.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Representação ou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600510-72.2024.6.16.0032, que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na presente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e reconheceu a prática da conduta vedada prevista no art.
73, I e II da Lei nº 9.0504/97, imputada ao réu Adilson José Kulakowski. Em consequência,
condenou o réu Adilson José Kulakowski ao pagamento de multa, no total de cinco mil UFIR, hoje
equivalente a R$22.650,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta reais).(Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Adilson José Kulakowski,
alegando que o investigado faz pedido de voto para a candidata a Prefeita, Maria Antonieta de
Araújo Almeida, enquanto no uso da palavra na tribuna da Câmara Municipal de Coronel Domingos
Soares, durante a 20ª Sessão Ordinária, realizada em 30.09.24. Discorreu que as manifestações do
representado extrapolam as prerrogativas de sua vereança, tendo seu discurso caráter eleitoreiro.
Sustentou que o representado incidiu na prática de conduta vedada, impondo-se as sanções
previstas nos §§ 4º e 5º, do artigo 73, da Lei 9.504/97). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADILSON JOSE KULAKOWSKI (RECORRENTE)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478681
25/04/2025
23:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44478681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.779

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600510-
72.2024.6.16.0032 – Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ADILSON JOSE KULAKOWSKI
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS. USO DE BEM PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS. TRANSMISSÃO
POR MEIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR.
EXTRAPOLAÇÃO
DOS
LIMITES.
CONFIGURAÇÃO
DA
INFRAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, que julgou parcialmente procedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, em razão da prática das condutas vedadas
previstas no art. 73, inciso I e inciso II, da Lei n. 9.504/1997, condenando o
recorrente à multa de R$ 22.650,00.
1.2 O recorrente alegou que suas manifestações se deram no âmbito de uma
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, sem pedido
expresso de votos e dentro de sua prerrogativa parlamentar. Subsidiariamente,
aduziu que a multa arbitrada é desproporcional à infração e à sua capacidade
econômica.
1.3 O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, sustentou que houve, de fato,
promoção de candidatura em local vedado, com uso de estrutura pública e
transmissão oficial.

Num. 44478681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, apontando que o discurso do investigado transbordou o exercício de sua
função parlamentar, sendo manifesto o caráter eleitoral da sua manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) definir se a manifestação do recorrente
configura conduta vedada, nos termos do art. 73, inciso I e inciso II, da Lei n.
9.504/1997, e se a imunidade parlamentar abarca o pronunciamento realizado na
tribuna da Câmara Municipal com viés eleitoral; ii) definir se a multa arbitrada em
sentença foi adequada às peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A conduta do art. 73, inciso I, da Lei das Eleições é configurada pela utilização
efetiva de bens públicos em benefício de determinada candidatura, em razão da
posição que o político ocupa mediante acesso privilegiado ao patrimônio público.
3.2 O art. 73, inciso II, diz respeito à vedação ao uso de materiais ou serviços
custeados pelos Governos ou Casas Legislativas em benefício de candidato,
partido ou coligação. A conduta é própria do integrante do Governo ou da Casa
Legislativa, haja vista que exige o excesso de prerrogativas que são exclusivas do
membro do órgão ou da entidade.
3.3 O discurso proferido pelo recorrente na tribuna da Câmara Municipal e
transmitido via canal oficial de comunicação possui nítido caráter eleitoral, eis que
promove a candidatura de determinada candidata e desqualifica seu adversário,
desviando-se do debate de temas institucionais para influenciar o eleitorado.
3.4 Tal conduta se amolda à vedação prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997, que proíbe o uso do espaço institucional, como o de uma tribuna
legislativa, ocupado mediante acesso privilegiado, para promover candidaturas ou
influenciar o eleitorado. De igual modo, ao ser transmitido o discurso por meio de
serviço de streaming custeado pela Câmara, o investigado incidiu na conduta
vedada prevista no art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, que obsta o uso de
serviços mantidos pelas Casas Legislativas em benefício de candidato.
3.5 A imunidade parlamentar protege vereadores por opiniões, palavras e votos
proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município, nos termos do
art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. No entanto, essa prerrogativa não é
absoluta e não se estende a condutas que ultrapassam a atuação institucional,
especialmente quando há desvio de finalidade em favor de interesses eleitorais.
3.6 Há incongruência na sentença recorrida, a qual fixa a multa no mínimo legal de
cinco mil UFIR, mas atribui à UFIR o valor equivocado de R$ 4,53, quando o

Num. 44478681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
correto é o valor individual de R$ 1,064. Nesse contexto, deve ser mantida a multa
arbitrada pela sentença, no mínimo legal de cinco mil UFIR, adequando-se o
cálculo em reais para R$ 5.320,50.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de adequar a
multa imposta ao recorrente para R$ 5.320,50, mantendo-se a sentença que julgou
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de julgamento: "A imunidade parlamentar não abrange manifestações com
cunho eleitoral realizadas em bem público e transmitidas por meios oficiais,
configurando conduta vedada nos termos do art. 73, inciso I e inciso II, da Lei n.
9.504/1997, sujeita à aplicação de multa proporcional ao impacto da infração".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 73, incisos I e II;
Constituição Federal, art. 29, inciso VIII; Código Civil, art. 98 e 99
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Eleitoral n. 115, Min. Isabel
Gallotti, DJE 03/10/2024; Recurso Especial Eleitoral n. 1063, Min. Henrique Neves
Da Silva, DJE 02/12/2015; Recurso Eleitoral n. 060037750, Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, DJE 21/01/2025 – TRE-PA; Recurso Eleitoral n.
060002365, Des. Jose Airton De Aguiar Portela, DJE 21/01/2025 – TRE-PA;
Recurso Eleitoral n. 060010409, Des. Rodrigo Maia Rocha, DJE 12/12/2024 –
TRE-MA

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adilson José Kulakowski em face da sentença
proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, que julgou parcialmente procedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em
razão da prática das condutas vedadas previstas no art. 73, inciso I e inciso II, da Lei n.
9.504/1997, condenando o recorrente à multa de R$ 22.650,00.
O recorrente argumentou (ID 44245092), em síntese, que a) em nenhum momento do

Num. 44478681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
vídeo é possível ouvir o investigado pedir votos à então candidata à prefeita Maria
Antonieta; b) o vídeo mostra a votação de requerimentos e a discussão acalorada dos
vereadores sobre pontos de relevância municipal, a exemplo de cobranças ao Executivo
Municipal sobre promessas realizadas, manutenção de estradas rurais, pavimentação de
asfalto, recursos financeiros, licitação, aquisição e manutenção de veículos; c) no calor da
discussão, o investigado faz uma comparação, expressando sua opinião sobre a gestão
da então candidata Maria Antonieta e do então candidato e atual gestor Jandir Bandiera, e
pede que a população vote com consciência – não há nenhum pedido de voto; d) os
vereadores são imunes às consequências de suas opiniões, palavras e votos, desde que
estejam dentro da circunscrição do município e tenham pertinência com o exercício do
mandato, como ocorreu na espécie; e) a multa arbitrada é desproporcional, porque não há
nos autos nenhum indicativo sobre o número de pessoas que assistiram à referida
sessão, tampouco sobre a situação econômica do investigado para justificar a penalidade
acima do mínimo legal. Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do
recurso, para julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e,
subsidiariamente, reduzir a multa imposta.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral (ID 44245094), sustentou que a) o
investigado, ao fazer uso da palavra na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Coronel Domingos Soares, a qual também é transmitida ao vivo pelo canal do
Youtube, claramente fez pedido de voto para a candidata à prefeita Maria Antonieta, ainda
que não tenha dito expressamente ‘vote nela’; b) o investigado nitidamente
tenta influenciar o eleitor a votar na candidata Maria Antonieta, na medida em que elogia a
gestão feita por ela e, na sequência, critica veementemente o outro candidato ao cargo de
prefeito; c) a conduta do investigado claramente afetou a igualdade de oportunidades
entre candidatos, na medida em que se utilizou da tribuna da Câmara Municipal, ou seja,
as dependências de bem público, para fazer discurso de conteúdo eleitoral, em nítido ato
de campanha, violando o princípio da isonomia, indispensável à legitimidade e à
normalidade do processo eleitoral; d) as manifestações do representado extrapolaram as
prerrogativas de sua vereança, não havendo que se falar em imunidade parlamentar.
Requereu, assim, o conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44345590) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a realização de discurso, nas dependências
da Câmara Municipal, durante sessão legislativa, transmitido por serviço de streaming
custeado pela Câmara, com nítido caráter eleitoral, extrapola a prerrogativa da imunidade
parlamentar.
É o relatório.

II – VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser

Num. 44478681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
conhecidos.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia dos autos cinge-se à prática das condutas vedadas previstas no art. 73,
inciso I e inciso II, da Lei n. 9.504/1997, eis que o investigado, ao fazer uso da palavra na
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, transmitida por
serviço de streaming, teria realizado discurso com nítido pedido de voto para a candidata
à prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida.
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que cabe à máquina
pública adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange
à disputa.
O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja prática pelos
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral. O art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
Especificamente a respeito da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da referida Lei,
Rodrigo López Zílio[2] ensina que:
A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao
lado da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina
pública. Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da
Administração que configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-
se aquele ato que é praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo
indevido aos participantes do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de
bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja
desenvolvida em benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo
aos demais concorrentes ao pleito.
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no sentido de que “a conduta do art. 73, inciso I,

Num. 44478681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em benefício
de determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa mediante acesso
privilegiado ao patrimônio público.”[3]
O art. 98 do Código Civil traz o conceito de bens públicos:
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas
de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a
que pertencerem.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os
de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público,
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Esta conduta vedada configura-se, portanto, com a efetiva utilização de bens
pertencentes à Administração Pública em benefício de candidato, partido político ou
coligação, causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito.
Por sua vez, a vedação prevista no art. 73, inciso II, diz respeito ao uso de materiais ou
serviços custeados pelos Governos ou Casas Legislativas em benefício de candidato,
partido ou coligação. A conduta é própria do integrante do Governo ou da Casa
Legislativa, haja vista que exige o excesso de prerrogativas que são exclusivas do
membro do órgão ou da entidade. Observe-se:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
Sobre o dispositivo citado leciona Rodrigo López Zílio:
Em regra, é licita a permissão de uso dos materiais e serviços, custeados pelos governos
ou casas legislativas, desde que não excedam as prerrogativas consignadas nos
regimentos e normas dos órgãos que integram. Somente o excesso dessas prerrogativas
caracteriza a conduta vedada do art. 73, II, da LE. No entanto, não é possível desvincular
o exercício do mandato eletivo da finalidade publica que é inerente a toda atividade
administrativa. Assim, mesmo observados os limites estabelecidos nos regimentos e
normas dos órgãos que os integram, não é permitido o uso de materiais e serviços para
fins exclusivamente privados, ainda que derivados de propaganda eleitoral, pois evidente
o desvio de finalidade na aplicação das verbas.

Num. 44478681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
O Tribunal Superior Eleitoral[4] orienta que “a vedação ao uso de materiais ou serviços
custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram mira o patrocínio
indevido, com recursos públicos, de materiais que possam redundar na promoção do
gestor ou do parlamentar”.
No caso dos autos, é incontroverso que o investigado realizou discurso na tribuna da
Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, na 20ª Sessão Ordinária, realizada em
30/09/2024, transmitida ao vivo por serviço de streaming, com o seguinte teor:
“Dona Maria Antonieta deixou o município organizado, 11 milhões em caixa, trouxe o
asfalto, entregou 25 veículos novos para a saúde, deixou vários projetos em andamento,
inclusive um deles da escola, deixou o parque de máquinas todo organizado, [...], hoje o
prefeito joga a culpa nos ex-secretários dele, como o tigrinho, ele joga a culpa no tigrinho,
se o tigrinho tiver nos assistindo, eu levo o tigrinho em várias casas que ele falou mal do
senhor, o Carlinhos também, falou mal do Carlinhos, em várias, inúmeras casas, para
tentar tirar a culpa das costas dele. Na verdade, o que é ruim aqui é o gestor, não é
nossos funcionários públicos, é ele que não soube gestionar, não soube usar o dinheiro
público que ficou em caixa. Hoje, o que salvou ele, ainda tem uns veículos correndo por
aí, porque ele recebeu 10 carros usados lá de doação, senão hoje a saúde não tinha
carro para transportar os pacientes. Então, isso é uma vergonha, gente, como eu falei e
volto a repetir, semana eleitoral, vamos pensar e analisar em quem votar. O vereador
Castanha não tem coragem de ficar aqui até o final da sessão, já é a terceira sessão que
ele abandona a sessão e vai embora, porque não tem argumento, só sabe mentir, sabe
que todas as pessoas que estão aqui assistindo sabem que ele tá mentindo e ainda
continua. O próprio prefeito vai mentir que, tá aqui a ex-vereadora Tatiana, ele mentiu
que vai levar asfalto para (?), nós estamos brigando aqui por um pedacinho de asfalto
dentro da cidade, quem dirá levar asfalto para (?), a gente até gostaria, porque lá tem um
povo batalhador, mas gente, vamos pleitear, vamos conseguir, não vamos fazer um
plano de governo mentiroso para enganar o povo, ele não fez nada no primeiro mandato,
quem dirá no segundo mandato, gente, vamos analisar, vamos votar certo, domingo tem
as eleições, temos as propostas dos candidatos a vereadores e a prefeito, então eu peço
e suplico para nós pararmos de brigar aqui e fazer um bom trabalho, pensem em quem
vão votar”.
Conquanto em parte da Sessão Ordinária, ainda disponível no Youtube[5], seja possível
verificar discussão sobre assuntos de relevância municipal, como manutenção de
estradas rurais e pavimentação de asfalto, é certo que o discurso do investigado
transborda o exercício de suas funções parlamentares.
A manifestação apresenta nítido viés eleitoral, uma vez que promove a candidatura de
Maria Antonieta, enaltecendo suas realizações enquanto prefeita, e desqualifica seu
adversário, atual gestor Jandir Bandiera, atribuindo-lhe ineficiência na gestão pública.
Trechos como “Dona Maria Antonieta deixou o município organizado, 11 milhões em
caixa, trouxe o asfalto, entregou 25 veículos novos para a saúde, deixou vários projetos
em andamento” evidenciam o propósito de criar uma imagem positiva da candidata,
enquanto afirmações como “o que é ruim aqui é o gestor, não é nossos funcionários
públicos” reforçam a tentativa de desqualificação do concorrente.

Num. 44478681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
Destaca-se que Maria Antonieta e Jandir Bandiera eram oponentes diretos, pois apenas
ambos concorriam ao cargo de chefe do poder executivo de Coronel Domingos Soares.
O caráter eleitoral do discurso se confirma, ainda, pela referência explícita ao pleito
iminente, ao conclamar os eleitores a refletirem sobre suas escolhas: “vamos votar certo,
domingo tem as eleições, pensem em quem vão votar”, após deixar claro, ainda que de
forma implícita, que Maria Antonieta é a melhor opção.
É possível verificar que o investigado se utiliza de notórios artifícios retóricos e
sistemáticos que, inequivocamente, objetivam angariar votos à Maria Antonieta, fugindo
ao escopo do seu mandato e de suas atribuições enquanto vereador.
Sabe-se que a imunidade parlamentar protege vereadores por opiniões, palavras e votos
proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município, nos termos do art.
29, inciso VIII, da Constituição Federal. No entanto, essa prerrogativa não é absoluta e
não se estende a condutas que ultrapassam a atuação institucional, especialmente
quando há desvio de finalidade em favor de interesses eleitorais.
No caso apresentado, o investigado utilizou a tribuna da Câmara para promover a
candidatura de Maria Antonieta e desqualificar seu adversário, desviando-se do debate de
temas institucionais para influenciar o eleitorado, o que afasta a incidência da imunidade
parlamentar.
Nesse sentido, observe-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVOS
INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
§ 10, DA LEI 9.504/97. APROVAÇÃO. LEI COMPLR. SUSPENSÃO. COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP).
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARTE FALECIDA. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
6. A garantia de imunidade parlamentar material aos vereadores (art. 29, VIII, da
Constituição Federal) não possui contornos absolutos e não autoriza a prática de
condutas em desacordo com a legislação eleitoral. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº115, Acórdão, Min. Isabel Gallotti,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/10/2024.

ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO. ARTS. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97 E 22
DA LC Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO.
[...]
5. A imunidade parlamentar não constitui princípio absoluto. Nenhum princípio ou

Num. 44478681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
garantia constitucional é irrestrito e não pode ser invocado para se sobrepor ao evidente
exercício abusivo do mandato eletivo, a fim de beneficiar ou prejudicar determinado
candidato. Precedentes. Recursos especiais a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral n. 1063, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Volume, Tomo 228, Data 02.12.2015,
pp.53-54.)

Assim também é o entendimento dos Tribunais Regionais:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO
DE
BEM
PÚBLICO.
IMUNIDADE
PARLAMENTAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
3.2. A imunidade parlamentar, embora garanta inviolabilidade às manifestações no
exercício do mandato, não se estende a atos que configurem abuso de poder ou práticas
eleitorais irregulares
3.3. No caso em tela, constatou-se que o recorrente utilizou o espaço legislativo de forma
desproporcional, extrapolando os limites estabelecidos pela Portaria nº 18/2024 e
configurando propaganda irregular, em prejuízo à isonomia entre os candidatos
Recurso Eleitoral nº 060037750, Acórdão, Des. Rosa De Fatima Navegantes De Oliveira,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/01/2025 – TRE-PA

ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO
PÚBLICO. APOIO A PRÉ-CANDIDATO. CONJUNTO DA OBRA. CONFIGURAÇÃO DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PRESENÇA DO BENEFICIÁRIO. PROPAGANDA
IRREGULAR. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.1 A jurisprudência do TSE considera que expressões que, ainda que indiretamente,
transmitam pedido de voto configuram propaganda eleitoral antecipada, conforme o art.
36 da Lei nº 9.504/1997.
1.2 O discurso de CLEOSON SOUZA DA SILVA, ao afirmar que o pré-candidato deveria
ser eleito para a prefeitura, extrapola manifestação política e se enquadra em
propaganda irregular.
[...]
3.1 A imunidade parlamentar invocada por CLEOSON SOUZA DA SILVA não se aplica,
pois o discurso não está relacionado às funções legislativas, mas sim à promoção de
candidatura, conforme entendimento consolidado do STF e do TSE.
Recurso Eleitoral nº060002365, Acórdão, Des. Jose Airton De Aguiar Portela,

Num. 44478681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/01/2025 – TRE-PA.

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS EM REDES
SOCIAIS.
OFENSA
À
HONRA
DE
PRÉ-CANDIDATO.
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
A imunidade parlamentar, garantida a vereadores e deputados, não se aplica a
manifestações que extrapolem o exercício da função legislativa e que tenham finalidade
eleitoral, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal. Declarações feitas fora do contexto do mandato e com intuito eleitoral não estão
abrangidas pela inviolabilidade.
Jurisprudência recente do TSE confirma que a liberdade de expressão não pode ser
utilizada como escudo para a prática de ilícitos eleitorais, especialmente em casos de
desinformação e ataques à honra de adversários políticos.
[ ...]
A imunidade parlamentar não protege declarações proferidas fora do exercício da função
legislativa, especialmente quando dirigidas a desqualificar adversários no contexto
eleitoral.
RECURSO ELEITORAL nº060010409, Acórdão, Des. Rodrigo Maia Rocha, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/12/2024 – TRE-MA.
Desse modo, o uso da tribuna da Câmara Municipal, destinada à representação dos
interesses da coletividade, para finalidades eleitorais, coloca em risco o princípio da
isonomia entre os candidatos, uma vez que, além de influenciar eleitores de forma
indevida, favorecendo determinadas candidaturas em detrimento de outras, é local cujo
acesso não é garantido a todos os concorrentes ao pleito.
Tal conduta se amolda, portanto, à vedação prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997, acima detalhada, que proíbe o uso do espaço institucional, como o de uma
tribuna legislativa, ocupado mediante acesso privilegiado, para promover candidaturas ou
influenciar o eleitorado.
De igual modo, ao ser transmitido o discurso por meio de serviço de streaming custeado
pela Câmara, o investigado incidiu na conduta vedada prevista no art. 73, inciso II, da Lei
nº 9.504/1997, que obsta o uso de serviços mantidos pelas Casas Legislativas em
benefício de candidato, configurando o excesso de prerrogativas que são exclusivas de
membros da Câmara Municipal.
A propósito da multa em razão da prática de conduta vedada, o art. 73, §4º, da Lei das
Eleições determina que:
Art. 73

Num. 44478681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.735/2024, estabelece que:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
I - a suspensão do ato e de seus efeitos ou a confirmação da decisão liminar que tiver
antecipado essa medida;
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e
8º);
Como se vê, a multa deverá ser arbitrada no montante de cinco a cem mil UFIR, que
equivale a R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, cabendo ao Poder Judiciário a fixação do
montante adequado às circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese dos autos, a sentença recorrida fixou multa individual "no total de cinco mil
UFIR, hoje equivalente a R$ 22.650,00. O valor da UFIR - Unidade Fiscal de Referência
é R$ 4,53".
Evidente, portanto, que há incongruência na sentença recorrida, a qual fixa a multa no
mínimo legal de cinco mil UFIR, mas atribui à UFIR o valor equivocado de R$ 4,53,
quando o correto é o valor individual de R$ 1,064.
Nesse contexto, deve ser mantida a multa arbitrada pela sentença, no mínimo legal de
cinco mil UFIR, adequando-se o cálculo em reais para R$ 5.320,50.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em razão da prática das condutas
vedadas previstas no art. 73, inciso I e inciso II, da Lei n. 9.504/1997, adequando-se
a multa aplicada ao recorrente para o valor de R$ 5.320,50.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto, a fim de adequar a multa imposta ao recorrente para R$ 5.320,50, mantendo-
se a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.

Num. 44478681 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491939800000043421745
Número do documento: 25042523491939800000043421745
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:15:35
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2015. p. 189.
[2] ZILIO, Rodrigo López. 3ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico,
2012, p. 512.
[3] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/05/2021
[4] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060166527/DF, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 19/10/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 21, data
22/02/2024
[5] https://www.youtube.com/watch?v=snxtv4e536Y

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600510-72.2024.6.16.0032 - Coronel Domingos Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: ADILSON JOSE KULAKOWSKI - Advogado
do RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA - PR56687 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025